Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701779-06.2025.8.07.0000 RECORRENTE: HELENA GOMES DE MORAIS RECORRIDA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO CREDIEMBRAPA LTDA - SICOOB DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel. Impenhorabilidade. Alegação. Bem de família. Direitos aquisitivos. Averbação na matrícula do imóvel. Gratuidade. Preparo. Recolhimento. Preclusão lógica. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora sobre os direitos aquisitivos de bem pertencente à devedora. II. Questão em discussão 2. Analisar a possibilidade de manutenção da constrição sobre os direitos aquisitivos de bem imóvel. III. Razões de decidir 3. O recolhimento do preparo recursal constitui ato conflitante com o requerimento de isenção das despesas processuais, o que configura a preclusão lógica do pedido de gratuidade de justiça realizado no recurso. Pedido indeferido. 4. É possível a penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel, na forma do art. 585, XII, do CPC, sobretudo se inexistem outros bens penhoráveis do devedor e diante da circunstância fática de que o montante apurado com a futura expropriação do bem suplantaria o valor do crédito perseguido pela parte credora. 5. A proteção prevista pela Lei no 8.009/1990, que assegura a impenhorabilidade do bem de família, refere-se ao imóvel em si, e não aos direitos aquisitivos. A restrição de alienação do bem é compatível com a finalidade de garantir a moradia, mas não impede a penhora dos direitos aquisitivos. IV. Dispositivo e tese 6. Negou-se provimento ao recurso. Tese: É válida a penhora dos direitos aquisitivos sobre imóvel, mesmo que este seja o único bem de família, sendo possível a averbação na matrícula do bem para impedir sua alienação antes da quitação do débito. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 585, XII; Lei no 8.009/1990. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 1o da Lei 8.009/90, asseverando que os direitos aquisitivos sobre o imóvel estão protegidos pela impenhorabilidade em razão deste ser bem de família. Nas contrarrazões, a parte recorrida pede a fixação de honorários recursais, bem como que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados INÁCIO BENTO DE LOYOLA ALENCASTRO, OAB/DF 15.083, e GETÚLIO HUMBERTO BARBOSA DE SÁ, OAB/DF 12.244. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 489, § 1o, inciso IV, e 1.022, inciso II, e parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não se reconhece a violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte” (REsp n. 2.197.117/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025). Tampouco cabe subir o inconformismo lastreado no indicado vilipêndio ao artigo 1o da Lei 8.009/90. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou o seguinte: É cediço acerca da possibilidade de penhora de direitos aquisitivos sobre imóvel da parte devedora, pois o artigo 585, XII, do CPC, ao relacionar a ordem de preferência de penhora de bens do devedor, permite a referida constrição, sobretudo na hipótese dos autos quando se verifica a compatibilidade da previsão de apuração do valor após a expropriação com o valor do débito [...] Nesse sentido, é possível a penhora dos direitos aquisitivos em voga. Outrossim, consoante anotado pela decisão agravada, não há óbice à averbação da penhora dos direitos aquisitivos na matrícula do bem, porquanto visa impedir que o devedor venda o bem, em prejuízo do credor (ID 69458094). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, conforme requerido no ID 74355359. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016